Tribunal: TJES
Processo: 5017397-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017397-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATILA NASCIMENTO CARDOZO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO,

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alega: (i) inépcia da denúncia e ausência de justa causa, afirmando que a acusação se baseia apenas em fotografia de suposta droga e conversas extraídas de celular; (ii) nulidade da audiência de custódia por indeferimento da participação virtual do advogado, enquanto autorizada a participação remota do Ministério Público; (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis, inclusive guarda de filha menor. Requer o trancamento da ação penal, o relaxamento da prisão ou sua substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há manifesta inépcia da denúncia ou ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se houve nulidade da audiência de custódia por cerceamento de defesa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP ao descrever suficientemente a conduta imputada, apresentando narrativa fática mínima, com indícios de autoria e materialidade extraídos de laudo pericial, diálogos e imagens do aparelho celular do paciente.

4. O trancamento da ação penal exige comprovação evidente, desde logo, da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, manifesta inépcia da denúncia ou absoluta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso, dada a necessidade de aprofundamento probatório.

5. Alegações quanto ao contexto das conversas e ao valor probatório da fotografia demandam análise aprofundada de mérito, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6. A alegada nulidade da audiência de custódia não se configura, pois, embora o advogado constituído não tenha participado virtualmente, houve assistência técnica por defensora dativa, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

8. Os autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade, reforçados por diálogos, relatórios de análise de dados telefônicos, boletins de ocorrência e autos de apreensão.

9. A gravidade concreta das condutas imputadas (tráfico de drogas associado a possível atuação organizada) justifica a custódia cautelar, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, dado o risco à ordem pública.

10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e alegada guarda de filha menor, não impedem a segregação quando presentes os requisitos legais, e não foi comprovado que o paciente seja o único responsável pela menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

_______________

Tese de julgamento
:
1. O trancamento da ação penal somente se justifica quando, de plano, demonstrada a inépcia da denúncia ou a ausência inequívoca de justa causa, o que não ocorre quando a inicial acusatória cumpre o art. 41 do CPP e está amparada em elementos indiciários mínimos; 2. A nulidade da audiência de custódia depende da comprovação de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não configurado quando o réu é assistido por defensora dativa; 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 313, I, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg-HC 1.043.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 26.11.2025; TJMG, HC 4151715-13.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 19.11.2025; STJ, AgRg-HC 1.027.909, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.11.2025; TJDF, HCCr 0742426-43.2025.8.07.0000, Relª Desª Simone Lucindo, j. 23.10.2025; STJ, AgRg-RHC 207.741, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
E AGRAVO INTERNO

Nº
5017397-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
JÚLIO HILARIO CAPETINI JUNIOR

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES

P
ACIENTE:
ATILA NASCIMENTO CARDOZO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
ATILA NASCIMENTO CARDOZO
contra suposto ato coator do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES
, que, nos autos do processo nº 5000755-63.2025.8.08.0001, manteve a sua prisão preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a acusação se baseia unicamente em uma fotografia de suposta droga encontrada no celular do paciente e em conversas descontextualizadas via aplicativo de mensagens, sem que qualquer entorpecente tenha sido apreendido em sua posse.

Acrescenta, ainda,
(ii)
a nulidade da audiência de custódia, por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau teria indeferido o pedido de participação virtual deste causídico no ato, ao passo que deferiu a participação remota do Ministério Público.

Por fim, aduz
(iii)
a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e
(iv)
as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, bem como o fato de ser o guardião de sua filha menor de idade.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a suspensão do andamento do processo criminal de origem e, no mérito, o trancamento da ação penal, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido

mediante a decisão acostada no id 16477792.

A parte impetrante interpôs
agravo interno
, no id 16486710, aduzindo, em resumo, que
“o relator se valeu da gravidade abstrata do delito para presumir – de forma equivocada e inidônea – o risco do paciente”
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16887012.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no id 17140121, pela denegação

da ordem em
Habeas Corpus
, e contrarrazões, no id 17280138, pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem. Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Embora inicialmente houvesse indícios de que o denunciado ATILA NASCIMENTO CARDOSO integrava a associação criminosa voltada ao tráfico mencionada, o decorrer das investigações demonstrou que, na realidade, ele atua de forma autônoma na traficância, conforme evidenciado no laudo pericial nº 7.044/2025 e no relatório complementar (ID 71682535).

Dentre as imagens extraídas do aparelho celular de ATILA, destaca-se uma fotografia de substância semelhante à cocaína — capturada pela câmera principal do próprio aparelho —, de cor amarelada, embalada em pequenas porções e pronta para comercialização. Trata-se de entorpecente com as mesmas características das drogas apreendidas na região de Laranja da Terra/ES, conforme registrado no BU 56862663.

Além disso, em conversas extraídas de aplicativo de mensagens, ATILA recebe de “Felipe Barros”, em 12 de maio do corrente ano, a mensagem “ta of ai”. O diálogo com “Leonardo P G Dias” também evidencia a comercialização de drogas pelo denunciado. Em conversa com “Walace Kifer”, este menciona: “Queria u. Po” e questiona se ATILA possui a substância, conforme fotos extraídas da tela do celular do denunciado. Em mensagem recebida de “Arthur Oliveira”, este pergunta se ATILA está “on”.

Os referidos diálogos comprovam o envolvimento de ATILA com o tráfico no Município de Afonso Cláudio/ES e região, restando claro ainda o seu envolvimento em acondicionar valores em dinheiro oriundos do tráfico de drogas.” (id 72681273, do processo de referência)

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na prisão preventiva por violação de domicílio sem mandado judicial e ausência de demonstração concreta de periculum libertatis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; e (II) saber se a alegação de nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial poderia ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3.
O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito
. 4. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas. 5.
O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o ministério público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual
.
6. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o fato de o agravante responder a outra ação penal. 7. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo improvido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.043.116; Proc. 2025/0398208-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 26/11/2025)
(grifei)

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que as alegações da parte impetrante de que as conversas estariam descontextualizadas ou de que a fotografia não comprova o tráfico são matérias que demandam aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do
writ
, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NARRADA PELA DENÚNCIA QUE SE MOSTRA TÍPICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1.
O trancamento da ação penal somente pode ser determinado, na estreita via do Habeas Corpus, quando resultarem incontestáveis a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, quando ocorrer a extinção da punibilidade ou caso a peça acusatória se mostre notadamente inepta. 2. A atipicidade da conduta imputada ao agente, para fins de trancamento da ação penal, deve advir da própria narrativa contida na denúncia, prescindindo-se de qualquer exame dos elementos probatórios. 3. Sendo a conduta, tal como narrada pela peça acusatória, em tese, típica, não há que se falar em trancamento do feito.

(TJMG; HC 4151715-13.2025.8.13.0000; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 19/11/2025; DJEMG 19/11/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA
S. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISIÇÃO DIRETA DE DADOS FINANCEIROS PELO COAF. TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula nº 691/STF, em razão da ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A defesa sustenta a nulidade da obtenção direta de relatório de inteligência financeira (rif) pelo coaf, sem autorização judicial, e requer a declaração de ilicitude do relatório, o desentranhamento das provas dele derivadas, a anulação da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva do agravante. (...) III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, nos termos da Súmula nº 691/STF. 6.
A denúncia está fundamentada em outros elementos probatórios, como dados telemáticos, celulares apreendidos e testemunhos, além do rif, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão liminar da ordem para o prematuro trancamento da ação penal
. 7. A suspensão nacional dos processos relacionados ao tema 1.404 da repercussão geral não implica, por si só, a nulidade da ação penal ou o relaxamento da prisão preventiva, especialmente diante da existência de outros elementos probatórios. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.027.909; Proc. 2025/0309123-3; MS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO PARCIAL DE AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/2006). DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu integralmente a denúncia que imputou ao paciente os crimes de associação para o tráfico e oito episódios de tráfico de drogas (operação cicuta). O impetrante busca o trancamento parcial da ação penal referente a seis dos oito episódios de tráfico, sob a alegação de ausência de justa causa e de materialidade, pois a acusação, nesses pontos, está fundamentada apenas em provas telegráficas (mensagens, áudios e extratos financeiros), sem a apreensão de substância entorpecente ou a elaboração de laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar se a ausência de apreensão de drogas e do respectivo laudo pericial para alguns dos fatos narrados na denúncia, ainda em fase de recebimento da inicial acusatória, implica na falta de justa causa para a persecução penal, autorizando o trancamento parcial da ação penal via habeas corpus. III. Razões de decidir 3.
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, que exige a demonstração inequívoca e prima facie da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa. 4. Na fase de recebimento da denúncia, a jurisprudência exige apenas a presença de elementos probatórios mínimos, ainda que indiciários, que demonstrem a materialidade do fato e indícios de autoria, em cumprimento ao art. 41 do CPP
. 5.
A ausência de apreensão direta de substância entorpecente e de laudo pericial nos episódios envolvendo a remessa de sementes, cultivo compartilhado e ministração de cursos sobre a produção de haxixe, não inviabilizam o recebimento da denúncia se a inicial acusatória estiver lastreada em outros elementos informativos (telegráficos, financeiros e relatos) que, em tese, atestem a materialidade e indícios de autoria, em especial considerando a imputação do crime de associação para o tráfico
. 6.
Inexistindo demonstração irrefutável e absoluta da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o aprofundamento da matéria deve ocorrer durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível o trancamento parcial do feito neste momento processual.
lV. Dispositivo e tese habeas corpus admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: o trancamento parcial da ação penal, por ausência de justa causa, não se justifica na fase de recebimento da denúncia quando há elementos de informação mínimos e indiciários, a exemplo de provas telegráficas, aptos a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, sendo a apreensão da substância e o laudo pericial requisitos dispensáveis para o início da persecução penal. (...)

(TJDF; HCCr 0742426-43.2025.8.07.0000; Ac. 2060164; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 23/10/2025; Publ. PJe 04/11/2025)
(grifei)

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

A conduta descrita na inicial, em tese, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e sua eventual vinculação ao acusado.

Superado tal ponto, no que tange à alegada nulidade da audiência de custódia, os documentos acostados demonstram que o Juízo de Garantias indeferiu o pedido de participação virtual do advogado constituído, fundamentando a decisão na vedação ao uso de videoconferência pelo art. 3º-B do CPP e em dificuldades técnicas locais. O impetrante contrapôs a decisão, alegando violação à paridade de armas, uma vez que a participação remota do membro do Ministério Público foi autorizada.

Contudo, para o reconhecimento de nulidades no processo penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa. Da análise da Ata de Audiência de Custódia, realizada em 21 de maio de 2025, verifica-se que o paciente não se encontrava desassistido. Consta expressamente que foi nomeada a advogada Dr.ª Mikaely Correa da Silva (OAB/ES 33.921) para acompanhar o custodiado
ATILA NASCIMENTO CARDOZO
durante o ato.

Embora a situação seja indesejada, pois frustra o direito do réu de ser assistido pelo advogado de sua confiança, a impetração não logrou demonstrar, de forma concreta e inequívoca, qual teria sido o prejuízo efetivo sofrido pelo paciente, limitando-se a presumi-lo. A presença de uma defensora dativa no ato, que garantiu a observância dos ritos legais, afasta, ao menos para esta análise sumária, a alegação de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.

Em relação à legalidade da custódia cautelar,

sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Como dito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelos documentos colacionados no processo de referência, sendo que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Da análise do caderno processual, constato que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. As provas apresentadas demonstram que os réus se associaram para a prática de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

A manutenção dos réus em liberdade representa um risco à ordem pública e à instrução criminal. O tráfico de drogas é um crime que causa sérios danos à sociedade, e a liberdade dos acusados, evidentemente, facilitará a continuidade das atividades ilícitas, além de potencialmente intimidar testemunhas. A urgência da medida se justifica pela necessidade de interromper a prática delitiva e garantir a efetividade da persecução penal.

Destarte, resta evidente a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, sob pena de se colocar em risco a ordem pública.

Outrossim, deve-se abrir um parêntese para destacar que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime no qual a constituição exige uma elevada repressão e reprovação, tanto é assim que é o único crime em que a Constituição permite a extradição de brasileiro naturalizado, mesmo que tenha sido cometido depois da naturalização. A nenhum outro crime foi conferido tal rigor! E esse tratamento por certo se deve, como a experiência nos tem demonstrado, pelos reflexos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes – formação de organização criminosa, disputa de controle por ponto de venda de drogas, emprego de armas de fogo de grosso calibre, assassinatos violentos e dentre tantos outros crimes.

No presente caso, o pedido de prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando presente a materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados, bem como restou demonstrada a gravidade concreta do fato e a inviabilidade da substituição cautelar, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Assim, entendo que a gravidade dos delitos e as circunstâncias que os cercam impõem a necessidade de uma resposta enérgica do Estado e, nessa situação, a prisão preventiva se mostra como uma medida necessária para a proteção da sociedade e para a prevenção de novos delitos.

Somado a isso e diante do potencial das buscas e apreensões em esclarecer os fatos e apreender armas, drogas e instrumentos do crime, considero adequada a medida solicitada, com a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços indicados, além da quebra do sigilo dos dados dos telefones apreendidos.” (id 68722386, do processo de referência)

Ao analisar a manutenção da prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau registrou que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da Audiência de Custódia. Veja-se:

“Na situação em tela, presente o fumus boni iuris, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: Relatório de Análise de Dados Telefônicos sob id 68688497; boletins de ocorrência ids 68971340, 68974043, 68976189, 68977008, 69136901 e 69431764 e autos de apreensão sob id 68974021 e 69812128.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que os réus integram organização criminosa estruturada e voltada à prática de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo na comarca de Afonso Cláudio.

De acordo com os elementos de informação, a análise do aparelho celular de RAFAEL RONCETTE DE LIMA revelou fortes indícios de uma estrutura organizada com hierarquia e divisão de tarefas, na qual RAFAEL RONCETTE DE LIMA atuava como líder do grupo, enquanto ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA, em tese, exercia a função de gerente e principal colaborador. Os demais denunciados, TADEU LEMKE RASCH, MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS, HEBERT SILVA GONCALVES e ATILA NASCIMENTO CARDOZO atuavam supostamente como distribuidores e auxiliares na venda e preparo de entorpecentes.

As conversas extraídas evidenciam indícios de negociações de drogas e armas, além de discussões sobre a gerência de pontos de venda.

Por fim, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta das condutas delituosas imputadas aos réus demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.” (id 79678018, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

No caso em exame, ainda que o paciente não tenha sido denunciado pelo crime de associação para o tráfico, a imputação pela prática de tráfico de drogas e as circunstâncias descritas na peça acusatória evidenciam a gravidade concreta da conduta e o potencial risco à saúde pública. Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se necessária para interromper a suposta atividade delitiva e prevenir a reiteração criminosa.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente, em relação ao fato de que o paciente

possui uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre o mesmo. Ao contrário, a própria parte impetrante informa que
“após a sua prisão a guarda ficou de forma provisória com sua genitora”
.

Com efeito, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.